Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Sindireta/DF peticiona no id 25933251 para requerer o prosseguimento do feito, formulando os seguintes pedidos: a) revogação da suspensão determinada por esse Juízo no id 12800398; b) remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos beneficiários, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/06/2009; e c) expedição de requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%, em favor da sociedade de advogados. O Distrito Federal manifestou-se sobre o pleito no id 27545777, apontando a “inaplicabilidade retroativa da lei (...) à execução iniciada na vigência da Lei n. 3.624, de 18 de julho de 2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos”. Destaca, ainda, que os cálculos elaborados contaram com a concordância das partes e ensejaram a expedição do precatório, sendo inaplicável a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária das condenações da Fazenda Pública aos atos jurídicos já aperfeiçoados. É o relatório do necessário. O presente procedimento executório ficou sobrestado por determinação desse Juízo no id 12800398, em face da pendência de julgamento dos embargos à execução n. 0010776-15.2008.8.07.0000 e questões reconhecidas em sede de repercussão geral, relativas ao Tema 28 (RE 1.205.530), 792 (RE 729.107) e 810 (RE 870.947), os quais teriam grande impacto sobre o feito. As matérias submetidas ao regime de repercussão geral já foram resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal e aquelas de competência do Superior Tribunal de Justiça foram objeto de acordo entabulado entre as partes. Assim, com o julgamento definitivo dos embargos, que teve o trânsito em julgado certificado no id 24924910, em 15/04/2021, não mais se justifica a suspensão do feito. Revogo, portanto, o sobrestamento da presente execução. Dando continuidade ao feito, remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos dos beneficiários remanescentes, conforme requerido. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator